Tribunal: STF
Processo: ARE 1519223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO REENQUADRAMENTO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ABRANGIDAS PELA COISA JULGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O cerne deste recurso limita-se ao cabimento, ou não, do pagamento de diferenças salariais decorrentes do reenquadramento da apelada nos termos da Lei Estadual nº 6.201/2012; 2. Observa-se que o Mandado de Segurança nº 2015.0001.010398-9, que ensejou a ajuizamento da presente ação de cobrança, transitou em julgado em fevereiro de 2020; 3. No caso, é inegável a ocorrência da coisa julgada material, tendo em vista o trânsito em julgado do acordão que, nos autos do Mandado de Segurança nº 2015.0001.010398-9, concedeu a segurança em favor da apelada, assegurando-lhe o direito ao reenquadramento em conformidade com as disposições da Lei Estadual nº 6.201/2012; 4. Desse modo, verifica-se que os argumentos relativos à inaplicabilidade da Lei nº 6.201/2012 (30 de março de 2012) à situação da apelada, bem como à impossibilidade desta obter qualquer movimentação na carreira, por ser estável mas não efetiva nos termos do art. 19 do ADCT, da CF/1988, constituem matéria que não pode ser rediscutida no âmbito da presente ação de cobrança, sob pena de ofensa ao resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, nos autos do mandado de segurança nº 2015.0001.010398-9. 5. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do Tema 1.157 da RG e do art. 19 do ADCT e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne deste recurso limita-se ao cabimento, ou não, do pagamento de diferenças salariais decorrentes do reenquadramento da apelada nos termos da Lei Estadual nº 6.201/2012.



    Com efeito, a autora, ora apelada, ingressou com a presente ação ordinária visando o recebimento das diferenças salariais anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança nº 2015.0001.010398-9, transitado em julgado em fevereiro de 2020, o qual reconheceu o direito da autora de ser reenquadrada no cargo de assistente social, nos termos da Lei Estadual nº 6.201/2012.



    O ente apelante alega, em síntese, que a Lei nº 6.201/2012 (30 de março de 2012) não pode ser aplicada à apelada, uma vez que esta última desenvolve suas atividades na Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo- SETRE, órgão que não compõe o chamado Sistema Único de Saúde (SUS). Argumenta, por outro lado, que a apelada ingressou no serviço público sem concurso público, razão pela qual não poderia obter qualquer movimentação na carreira, uma vez que o art. 19 do ADCT, da CF/1988 apenas contempla a estabilização no cargo ocupado, não ensejando qualquer benefício funcional próprio dos titulares dos cargos efetivos, requisito expressamente imposto pela Lei 6.201/2012.



    Sem razão, contudo, o apelante. Observa-se que o Mandado de Segurança nº 2015.0001.010398-9, que ensejou a ajuizamento da presente ação de cobrança, transitou em julgado em fevereiro de 2020.



    [...]



    No caso, é inegável a ocorrência da coisa julgada material, tendo em vista o trânsito em julgado do acordão que, nos autos do Mandado de Segurança nº 2015.0001.010398-9, concedeu a segurança em favor da apelada, assegurando-lhe o direito ao reenquadramento em conformidade com as disposições da Lei Estadual nº 6.201/2012.



    Lado outro, não bastasse ter tido a oportunidade de veicular sua pretensão à desconstituição da coisa julgada através da competente ação rescisória, o ora apelante teve o ensejo, naquele anterior writ, de deduzir todas as alegações e defesas que a parte poderia opor quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua.



    A interpretação do artigo 468 do CPC é clara no sentido de não ser possível a rediscussão de matéria já decidida em sede judicial por via transversa, porquanto "A autoridade da coisa julgada material impede a rediscussão não apenas das questões que tenham sido explicitamente decididas no dispositivo, porque expressamente alegadas pelas partes, mas também daquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não foram".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente